Tribunal: TJDFT
Processo: 0003782-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO E CONSUMADO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA APENAS NO CRIME CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. CORRREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, nas formas consumada e tentada: abordarem duas mulheres no estacionamento de um supermercado e as ameaçaram pelas presença física, gestos e palavras, tomando o telefone celular de uma delas, mas não conseguindo fazer o mesmo com a outra vítima, que conseguira esconder o seu debaixo das roupas.

2 A materialidade e autoria se reputam provadas pelo fato da prisão em flagrante dos réus na posse do bem subtraído, sendo prontamente reconhecidos pelas vítimas, sendo também confirmados os fatos pelo policial condutor do ato e a confissão dos réus. Todavia, se evidenciou que intimidaram duas mulheres, com o fim de tomar o celular de uma só delas, que o tinha nas mãos, sem ficar provado que tentassem subtrair o de sua acompanhantes. Absolvição no crime de roubo tentado com base no princípio in dubio pro reo.

3 A presença ameaçadora de dois homens exigindo a entrega dos bens de duas mulheres sozinhas e indefesas em local público, é o bastante para configurar a grave ameaça, elementar do tipo.

4 As consequências do crime não extrapolaram a normalidade, impondo-se o decote do aumento injustificado na pena-base, que não podem ficar abaixo do limite mínimo da lei. Súmula 231/STJ
5 Apelações parcialmente providas.